Tribunal: TCU
Processo: 011.507/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1448/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Município de Araçagi contra o Acórdão 741/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido no bojo do monitoramento do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário , relativo a auditoria realizada nos municípios de Araçagi e Pirpirituba, no estado da Paraíba, para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços de transporte escolar; Considerando que a multa aplicada mediante o item 9.4 do Acórdão 741/2023-TCU-Plenário possui caráter personalíssimo, ou seja, somente aquele que sofreu a sanção pecuniária possui legitimidade para se insurgir contra essa modalidade sancionatória; considerando que o item 9.3 do citado acórdão trata unicamente de monitoramento do Acórdão 1680/2019-TCU-Plenário , sobre o qual não houve rediscussão de questões de mérito nem imposição de sanção; considerando que, nos termos do artigo 278, § 5o, do Regimento Interno do TCU, não se conhecerá de recurso contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão do Tribunal em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito, nem imposto nenhum tipo de sanção; considerando os pareceres uniformes emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 154-155); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Município de Araçagi, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.507/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Josilda Macena Benicio Leite (XXX.160.104-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Araçagi - PB (08.778.029/0001-00). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araçagi - PB; Prefeitura Municipal de Pirpirituba - PB; Prefeituras Municipais do Estado da Paraíba (223 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Joao Gomes de Lima (23677/OAB-PB), representando Josilda Macena Benicio Leite; Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17.148/OAB-PB), Andre Morais Duarte (22.446/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Pirpirituba - PB. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.